Tribunal: STF
Processo: AI 223107
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO À LIMITAÇÃO
TEMPORAL DA PERCEPÇÃO DE REAJUSTE POR SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL.
Questão circunscrita à aplicação de normas de natureza
infraconstitucional, não havendo, por isso, espaço para seu exame,
pelo STF, em sede extraordinária (Súmula 280).
Diante da ausência do indispensável preqüestionamento da
matéria relativa à irredutibilidade, incide, na hipótese, o óbice da
Súmula 282 desta Corte.
Agravo regimental improvido.